Tribunal: TJSP
Processo: 0010351-91.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0010351-
91.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
HERMÍNIA WENCELAU FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso apenas para: (i) desclassificar a condenação para
o artigo 171, caput, do Código Penal; (ii) reduzir as penas para 1 (um) ano de
reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal; e (iii) substituir a privativa de
liberdade por uma única restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010351-91.2016.8.26.0577 -Voto no 34.039
2
Apelação Criminal com Revisão no 0010351-91.2016.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.039
Apelação criminal
Lavagem de dinheiro
Sentença
condenatória
Pretendida a absolvição por fragilidade
probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para
estelionato ou favorecimento real
Admissibilidade
parcial

Materialidade
e
autoria
suficientemente
comprovadas
Agente que “emprestou” a conta corrente
para que terceira pessoa, fazendo-se passar por sobrinho
da
vítima,
efetuasse
depósitos
bancários

Bem
demonstrado o dolo em obter vantagem patrimonial
ilícita, em prejuízo de outrem, mediante meio fraudulento
Desclassificação para o crime de estelionato, de rigor

Penas mantidas nos mínimos legais
Manutenção da
substituição por apenas uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade

Regime
prisional
aberto,
em
caso
de
reconversão,
escorreitamente fixado. Recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Hermínia Venceslau Fernandes, por infração ao
artigo 1o da Lei no 9.613/98, foi condenada às penas de 3 (três) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010351-91.2016.8.26.0577 -Voto no 34.039
3
legal, substituída a privativa de liberdade por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e pecuniária, no
valor de um salário mínimo.
Inconformada,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, postula
a desclassificação da conduta para os delitos de estelionato ou
favorecimento real.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls.
3/4), senão também e especialmente pela prova oral amealhada nos
autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, a apelante confessou a prática
delitiva, alegando ter “emprestado” sua conta corrente a um conhecido,
de nome Nilson, para que este depositasse valores, cuja origem não foi
especificada. Como forma de recompensa, referida pessoa lhe pagou a
quantia de duzentos reais (fl. 44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010351-91.2016.8.26.0577 -Voto no 34.039
4
Em Juízo, tornou-se revel (fl. 101).
A confissão, ainda que extrajudicial, merece
inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,
notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197,
CPP).
Oportuno recordar, a propósito, que esta "vale
não pelo local em que é prestada, mas pela força de
convencimento que nela se contém, pelo que não pode ser
desprezada a extrajudicial, quando se harmoniza com a prova
colhida na instrução"1, como tem proclamado iterativamente a
jurisprudência.
A vítima Verônica Franco Donaggio, em sede
judicial, relatou ter recebido telefonema de um indivíduo que se
identificou como seu sobrinho, de nome Rafael, o qual disse ter se
envolvido em acidente de trânsito e lhe pediu que fizesse uma
transferência de R$1.000,00 (mil reais) na conta bancária de titularidade
de Hermínia Wenceslau Fernandes, ora apelante, a fim de pagar os danos
causados no veículo da outra parte envolvida no acidente. Somente
depois de efetuar o depósito, percebeu ter sofrido um golpe (mídia
audiovisual).
Vale
ressaltar
que
a
ofendida
prestou
1 - RJTJ 90/497, 117/452, 118/517.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010351-91.2016.8.26.0577 -Voto no 34.039
5
declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso,
considere-se que ela não conhecia a acusada anteriormente aos fatos.
Contudo, em que pese o entendimento do MM.
Juiz sentenciante, a conduta da apelante não pode se configurar crime
autônomo de lavagem de capitais, porquanto participou da execução o
próprio estelionato.
Com efeito, a própria acusada admitiu ter
fornecido conta bancária de sua titularidade para terceira pessoa receber
valores de procedência desconhecida. Desse modo, não só ocultou a
vantagem ilícita depositada em sua conta, como também participou
ativamente para a obtenção desta, auxiliando materialmente o comparsa
não identificado, que se fez passar pelo sobrinho da vítima e, por meio de
engodo, logrou convencê-la a transferir o dinheiro para a conta da ré.
E, além das declarações seguras da vítima,
consta nos autos o comprovante do depósito que totaliza o valor de R$
1.000,00, realizado na conta bancária de titularidade da apelante (fl. 7).
Assim, o conjunto probatório evidenciou que a
apelante aderiu à conduta do indivíduo que telefonou para a vítima e a
induziu em erro, mediante meio fraudulento, a realizar o depósito na
conta dela, de modo que não resta dúvida de que concorreu para a
prática do crime de estelionato, devendo sua conduta ser desclassificada
para o artigo 171, caput, do Código Penal.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010351-91.2016.8.26.0577 -Voto no 34.039
6
Justiça:
“(...)inviável absolvição de Diego Moraes e Diego
Luiz, posto que seguramente comprovado o engodo e a
utilização das contas bancárias dos dois primeiros
para exaurimento do tipo penal, a fim de usufruírem
da vantagem econômica obtida, sendo que se passavam
por familiar da vítima e conseguiam os depósitos das
quantias, tanto que, na sequência, já procediam com o
saque dos valores, existindo inquestionável dolo em
participar do estelionato, conduta que se subsume ao
tipo penal previsto no artigo 171, caput, do Código
Penal.”.2
“Apelação criminal. Réu denunciado por lavagem de
dinheiro. Sentença que opera a emendatio libelli e
condena
o
réu
por
estelionato.
(...)
Mérito.
Absolvição.
Inadmissibilidade.
Autoria
e
materialidade.
Binômio
comprovado.
Vítima
que
confirma a fraude. Transferência do valor de R$
1.000.00 para a conta bancária do réu, após a vítima
ter sido ludibriada em uma chamada telefônica de
pessoa que se passava por seu sobrinho e pedia o
dinheiro por ter se envolvido em um acidente de
trânsito. Acusado que recebeu em sua conta bancária a
transferência referente ao golpe aplicado, sacando os
2 - Apelação 0051597-72.2013.8.26.0577; Relator: Damião Cogan; 5a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
12/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010351-91.2016.8.26.0577 -Voto no 34.039
7
valores. Não comprovação das alegações defensivas.
Condenação
mantida.
Penas.
Ajuste.
Necessidade.
Privativa de liberdade que deve ser substituída por
prestação pecuniária em favor da vítima. Parcial
provimento do recurso.”3
De
outra
banda,
evidente
que
o
meio
fraudulento empregado no presente caso fazer-se passar por suposto
sobrinho - constituiu meio para induzir a vítima em erro, tanto que
lograram obter o valor de R$ 1.00,00 (mil reais), depositados na conta
de Hermínia.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica
sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem a presença de
qualquer excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade, inarredável o
provimento condenatório pelo crime descrito no artigo 171, caput, do
Código Penal.
Passa-se, como corolário, à fixação das penas e
do regime prisional.
Aquelas devem ser fixadas nos mínimos legais
do tipo penal vulnerado e, assim, devem permanecer ante a ausência de
circunstâncias modificadoras.
Assim, as penas devem ser redimensionadas
3 - Apelação 0022378-77.2014.8.26.0577; Relator: Diniz Fernando; 1a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
24/09/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010351-91.2016.8.26.0577 -Voto no 34.039
8
em 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Fica mantida a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos. Entretanto, como aquela é igual a 1 (um) ano
de reclusão, cabível a substituição por uma única pena restritiva de
direitos, nos termos do artigo 44, parágrafo 2o, do Código Penal,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo
da pena imposta, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.
O regime prisional é de ser mantido, pois fixado
o mais benéfico.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso apenas para: (i) desclassificar a condenação para o artigo 171,
caput, do Código Penal; (ii) reduzir as penas para 1 (um) ano de
reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal; e (iii) substituir a
privativa de liberdade por uma única restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator